Tribunal: TJSP
Processo: 1012798-89.2025.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE INTERNET (LINK DEDICADO) CONTRATADO POR PESSOA JURÍDICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – LINK QUE NUNCA FUNCIONOU – RESCISÃO CONTRATUAL DESDE A CELEBRAÇÃO E INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS MANTIDAS – MERO REGISTRO DE "CONTAS ATRASADAS" EM CADASTRO, SEM PROVA DE EFETIVA

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE INTERNET (LINK DEDICADO) CONTRATADO POR PESSOA JURÍDICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – LINK QUE NUNCA FUNCIONOU – RESCISÃO CONTRATUAL DESDE A CELEBRAÇÃO E INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS MANTIDAS – MERO REGISTRO DE "CONTAS ATRASADAS" EM CADASTRO, SEM PROVA DE EFETIVA NEGATIVAÇÃO OU PUBLICIDADE RESTRITIVA – AUSÊNCIA DE ABALO À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO